Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726797-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Secretaria desta Colenda 2a Câmara Civel proceda a anotação do Subscritor da petição do ID 29383513, como Procurador nos autos. Admito como Terceiro Interessado CONTAARP Engenharia Ltda, nos termos do art. 119 do CPC. Anote-se. No mais manifeste o Embargante Impetrante o seu interesse no prosseguimento do feito, diante de eventual perda de objeto, em virtude do transcurso do tempo. Prazo: 15(quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator